Tribunal: STF
Processo: RHC 266476
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.042.099/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTITO DE RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PENA IGUAL A 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena e seu regime e cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. Não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado, para uma pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, pois a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6, autoriza a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, independente da natureza hedionda do delito. Precedentes.



    3. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 27).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus;



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, nos moldes da fundamentação acima delineada, para suspender a eficácia da decisão do Superior Tribunal de Justiça, obstando a expedição ou o cumprimento de mandado de prisão em regime fechado contra o Paciente, Jean Carlos Maia Teodoro, e fixando, desde logo, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, comunicando-se urgentemente a decisão ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região e ao Juízo de Execução Penal competente;



    c) A requisição de informações pormenorizadas à autoridade coatora, a Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como a determinação para que sejam juntados os autos processuais remanescentes da Ação Penal de origem (nº 1002051-31.2022.4.01.3815/MG);



    d) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste sobre o mérito da impetração recursal;



    e) O conhecimento e, ao final, o provimento definitivo do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região na parte em que fixou o regime inicial fechado e fixar, em definitivo, o regime inicial semiaberto ou, em aplicação da devida detração penal e em face da pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e das circunstâncias fáticas favoráveis, o regime aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal, por constituir a medida mais justa e condizente com a legislação penal pátria e com os preceitos constitucionais vigentes (doc. 25, pp. 8-9). 



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque a presente pretensão recursal constitui reiteração do HC 265.145/MG, de minha relatoria, impetrado em favor da ora recorrente, com idêntica causa de pedir e os mesmos pedidos. Registre-se, inclusive, que a decisão impugnada é a mesma.



    Naquela oportunidade, deneguei a ordem, expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, que previa o cumprimento da pena em regime integralmente fechado aos condenados por crimes hediondos. A redação atualmente vigente do dispositivo, contudo, manteve a possibilidade de fixação do regime inicial fechado, desde que presentes os fundamentos legais pertinentes.



    Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, “[o] juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Por sua vez, o § 3º do art. 33 do mesmo diploma legal determina que a definição do regime inicial far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal.



    No caso dos autos, como visto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade do paciente. Tal circunstância, no meu entendimento, justifica a fixação do regime inicial fechado, em consonância com o disposto nos arts. 59, III, e 33, § 3º, do Código Penal.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; HC 199.676 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/5/2021; e HC 238.462 AgR/PR, da minha relatoria, DJe 8/4/2024, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO PROPORCIONAL AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP) -, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o semiaberto, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Julgados no mesmo sentido.



    II - Consideradas as circunstâncias específicas do caso sob análise, é proporcional a imposição de regime inicial mais grave, no caso, o semiaberto.



    III - Agravo regimental improvido.



    Consideradas as circunstâncias específicas do caso, portanto, entendo ser proporcional a imposição de regime inicial fechado.



    Sem recurso da defesa, essa decisão transitou em julgado em 29/11/2025.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator